Tribunal: CARF
Processo: 13893.000041/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13893.000041/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.002 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
MARINA CHAVES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO
INSTAURAÇÃO DA FASE LITIGIOSA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo só se inicia com a impugnação
apresentada no prazo legal de trinta dias da data da intimação do contribuinte.
A impugnação apresentada de forma intempestiva, não instaura a fase litigiosa
do processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 67/68) interposto contra decisão da 6a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 51/54, a
qual não conheceu da impugnação por ser intempestiva, mantendo o crédito tributário
formalizado na notificação de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física de fls. 5/9,
lavrada em 22/10/2007 em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de
2005, ano-calendário de 2004, entregue em 28/4/2005 (fls. 21/24).
Do Lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13893.000041/2009-87
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000041/2009-87

O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 52.186,43, já
incluídos os juros de mora (calculados até 31/10/2007), multa de ofício no percentual de 75% e
multa de mora no percentual de 20% refere-se às infrações de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica no valor de R$ 22.285,00, com IRRF de R$ 1.472,14 e de compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 29.427,11.
Da Impugnação
Cientificada da autuação por meio do Edital no 00004/2007 (fl. 26) em 13/1/2008,
a contribuinte apresentou impugnação em 19/1/2009 (fls. 2/4), acompanhada de documentos de
fls. 5/20.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a DRJ em São Paulo (SP), em sessão de 18 de
maio de 2011, não conheceu da impugnação, conforme ementa do acórdão no 17-50.889 – 6a
Turma DRJ/SP2, abaixo reproduzida (fl. 51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. CIÊNCIA.
Uma vez cientificada a contribuinte, por Edital, nos termos da legislação, considera-se
intempestiva a impugnação apresentada 30 dias após a ciência do lançamento, que
ocorre no 15° dia após a fixação do Edital.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi intimada da decisão da DRJ em 22/9/2011, conforme AR de fls.
64/65 e em 21/10/2011 foi interposto recurso voluntário, acompanhado de documentos de fls.
69/90, reiterando os argumentos da impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
A despeito de o recurso voluntário ter sido apresentado tempestivamente, a DRJ
não conheceu da impugnação apresentada pela contribuinte, posto que apresentada após o prazo
legal. Deste modo, as questões de mérito não podem analisadas por não terem sido objeto da
decisão recorrida ante a constatação da ausência de tempestividade da impugnação e,
consequente, não instauração da fase litigiosa do procedimento administrativo.
Importante ressaltar que a fase litigiosa do processo administrativo se instaura
com a impugnação que deve ser apresentada dentro do prazo de trinta dias da intimação ao
contribuinte, conforme disposto nos artigos 14 e 15 do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000041/2009-87

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
As formas de intimação estão previstas no artigo 23 do referido Decreto e a seguir
reproduzido:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo; (Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado. (Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.002 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13893.000041/2009-87

§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-lhe-á
as normas e condições de sua utilização e manutenção. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
E finalmente, em relação à contagem do prazo, a referida norma processual
administrativa assim preceitua:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Conforme já relatado, a ciência da notificação de lançamento ocorreu em por meio
do Edital no 00004/2007 (fl. 26). Assim, considera-se realizada a intimação no dia 13/1/2008
(domingo), iniciando-se a contagem do prazo para interposição da impugnação no dia 14/1/2008
(segunda-feira) e findando-se em 12/2/2008 (terça-feira). No entanto, a contribuinte apresentou
sua impugnação (fls. 2/4) somente em 19/1/2009 (terça-feira), após decorrido quase um ano da
ciência do lançamento.
Dessa forma, ultrapassado o prazo legal, se revela ausente o requisito extrínseco
concernente à tempestividade, o que tem como consequência a não instauração da fase litigiosa
do processo administrativo fiscal e a declaração da intempestividade da impugnação, conforme
bem destacado pela decisão de piso.

Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital